Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ARRAS PENITENCIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO CONTRATADO. DESCONTO APÓS A DATA DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As arras podem ser confirmatórias ou penitenciais, tendo esta última o objetivo de salvaguardar o direito de arrependimento, nos termos do art. 420 do Código Civil. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á em dobro. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar.
2. A resilição unilateral é prevista nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita a dissolução do contrato pela simples declaração de vontade de uma das partes (art. 473 do Código Civil). No caso, a dissolução do contrato não decorreu de arrependimento, tendo sido motivada, na verdade, pela inexecução do contrato pelo réu, que deixou de prestar o serviço educacional no prazo convencionado (art. 476 do Código Civil). Logo, não pode o recorrente pretender a retenção das arras estipuladas no parágrafo quarto da Cláusula IV do Instrumento negocial em questão, por força da regra prevista na segunda parte do art. 420 do Código Civil.
3. É legítima a pretensão ao ressarcimento em dobro do valor das parcelas vincendas que foram indevidamente descontadas, após a data da resilição do contrato, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.